Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O A 2a Seção do c. STJ, admitiu a proposta de afetação do REsp 1.873.834/SP ao rito dos recursos repetitivos para decidir a questão relativa à obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgia plástica pós-tratamento bariátrico, catalogado como Tema 1.069. A ementa do acórdão tem o seguinte teor: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) O relator Min. Ricardo Cueva determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, com exceção da concessão de tutelas, provisórias de urgência. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.069 pela c. 2a Seção do e. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora